Tribunal: STF
Processo: ARE 1487460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Desapropriação de imóvel de 2.069,21m? localizado na Rodovia Comendador Dedini (Rodovia do Açúcar), km 116+800m — Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de que a indenização indicada em laudo pericial oficial engloba quantias indevidas, já que considera, em seu cálculo, valorização posterior do terreno e de seu remanescente, além de benfeitoria implementada após a imissão na posse (plantação de pimentões) — Comparação entre laudos definitivo e prévio que indica que o valor unitário médio final utilizado pelo perito é inferior ao aplicado por ocasião da confecção do primeiro laudo — Críticas trazidas pelo assistente técnico da autora quanto à valorização indevida do imóvel que foram repelidas em esclarecimentos periciais — Constatada a existência de plantação de pimentões já por ocasião da primeira avaliação do imóvel, realizada em 2015, verifica-se que a imissão na posse se deu durante o período indicado pela própria autora como de colheita de pimentões, a justificar a indenização por sua perda — Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIV e XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “os honorários advocatícios sucumbenciais das ações desapropriatórias têm seu limite máximo, previsto no artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, em ‘cinco por cento do valor da diferença indenizatória. “.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, verifica-se que foi determinada a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    No entanto, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 assim dispõe sobre a fixação de honorários advocatícios:



    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença , observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).



    Nesse cenário, constata-se que a majoração dos honorários está acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. 



    Sendo assim, deve-se sanar o equívoco, para que seja excluída a majoração dos honorários. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.065.629-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECRETO-LEI 3.365/41. LIMITE ATINGIDO EM SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    II - Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei.



    II - Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para excluir do dispositivo da decisão embargada a condenação à majoração dos honorários advocatícios.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente